Tribunal: TJBA
Processo: 0155055-14.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0155055-14.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SIEMENS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE FONSECA LEME, PRISCILA SANDA NAGAO CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VÍCIOS EM APARELHOS TELEFÔNICOS. EMPRESA SUCESSORA. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por empresa fabricante de aparelhos celulares contra acórdão que reconheceu sua responsabilidade solidária pelos vícios de produtos da marca, com base na teoria da aparência. Alegações de omissão e contradição quanto à análise da prescrição, responsabilidade após cessão de cotas, reposição de peças e danos morais. Embargos impugnados pelo Ministério Público, sob argumento de que visam apenas à rediscussão do mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se está prescrita a pretensão contra a empresa embargante; (ii) saber se houve contradição ou omissão quanto à responsabilidade da
Siemens por produtos fabricados após cessão de cotas; (iii) saber se houve omissão na fundamentação da condenação por
danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa todas as matérias suscitadas, incluindo a responsabilidade solidária da Siemens com base na teoria da aparência e na boa-fé objetiva, a legitimidade da empresa mesmo após cessão das cotas e o reconhecimento de que os vícios dos produtos ocorreram dentro do período de uso legal da marca Siemens.

5. A prescrição quinquenal não se inicia com a venda das operações da empresa, mas sim com o prazo em que foi realizado o uso legal da marca SIEMENS, que é até 28/06/2007, como consignado no voto do acórdão recorrido, em razão da teoria da aparência.

6. A condenação por danos morais coletivos não foi imposta; o acórdão apenas reconheceu a existência de danos morais individuais, a serem apurados em liquidação de sentença, conforme art. 100 do CDC.

7. A decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários, sendo desnecessário o enfrentamento pontual de todos os argumentos da parte.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 32, parágrafo único, e 100

Decreto nº 2.181/97, art. 13

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ

STJ, AgRg no REsp 1439379/SP

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0155055-14.2009.8.05.0001
, em que figuram como embargante SIEMENS LTDA e como embargado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.